Tribunal: TJES
Processo: 5000323-85.2021.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000323-85.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA ESPAVIER DE LIMA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES QUANDO DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO (R$ 10.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000323-85.2021.8.08.0065

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrida: MARIA DA PENHA ESPAVIER DE LIMA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese
: a)
a inexistência de falha na prestação de serviço em razão da regularidade da negativação;
b)
inexistência de qualquer ato ilícito passível de indenização. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação do serviço pelo recorrente, em razão da negativação do nome da parte recorrida em órgão de proteção ao crédito.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É sabido que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incide ao caso a norma prevista no art. 14, “caput” e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores. Todavia, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que não houve falha na prestação do serviço ou que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No caso dos autos, verifico que a parte recorrida possui um empréstimo consignado junto ao banco recorrente, formalizado em 04/2016, mediante o pagamento de 72 parcelas de R$ 194,39, com desconto em folha. Posteriormente, quando a recorrida já havia quitado 43 parcelas, houve o refinanciamento da avença em 13/12/2019, mas, de acordo com a narrativa constante da peça de resposta,
“[...] a parcela 44 ficou em aberto, parcela em trânsito, deixando o contrato em atraso com 716 dias”
(
sic
– ID 7433550, negritei).

Entrementes, eventual falha na prestação de serviço (em não incluir a parcela 44 no refinanciamento) não pode ser atribuída à recorrida/consumidora (parte hipossuficiente financeiramente e tecnicamente na relação), somado ao fato de que a mesma sequer foi notificada a respeito da inadimplência da indigitada parcela, ainda mais considerando que os descontos das parcelas eram debitados automaticamente de seu benefício previdenciário.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] considerando a sua vulnerabilidade e hipossuficiência, não é crível que o consumidor tenha que ficar emitindo extratos mensais para conferir se os descontos dos empréstimos foram efetivados, especialmente se tratando de pessoa idosa. Destarte, constitui ônus da instituição financeira notificar o devedor em caso de inadimplência de alguma parcela, para fim de aplicação do disposto na cláusula 7 do contrato de adesão
”

(
sic
– ID 7433583, negritei).

Logo, é notória a responsabilidade do banco recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Outrossim, quando da propositura da presente demanda, inexistiam apontamentos anteriores em desfavor da parte recorrida a fim de afastar a ocorrência de danos morais, consoante se vê pelo ID 7432883.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO PAN S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)